Tribunal: TJBA
Processo: 8053716-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053716-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. E. S. B.

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

AGRAVADO: LUIZ JOSE CIVILLE e outros (2)

Advogado(s)
:
WELLINGTON BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, sob alegação de vício intrínseco, consistindo em suposta premissa equivocada e omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à ampla defesa e à nomeação de perito imparcial. A embargante busca o reconhecimento de que o Acórdão anterior, ao reabrir a instrução processual, teria implicitamente autorizado a realização de nova perícia técnica por profissional diverso do legista Dr. Célio Nischicava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao interpretar o alcance da decisão anterior que reabriu a instrução; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos dispositivos legais invocados sobre ampla defesa e nomeação de perito imparcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com a justiça da decisão.

O Acórdão embargado apreciou detidamente o alcance da decisão anterior, concluindo que a reabertura da instrução se limitou à oitiva do médico legista signatário dos laudos controvertidos, não abrangendo a realização de nova perícia técnica.

A fundamentação do Acórdão deixou clara a distinção entre a oitiva do legista — como testemunha qualificada — e a nomeação de perito judicial, inexistindo comando judicial para a produção de nova prova técnica. Extraindo, inclusive, esclarecimento prestado pelo relator no momento do julgamento do primeiro Agravo.

O inconformismo da embargante reflete apenas divergência interpretativa quanto ao alcance da decisão anterior, já enfrentada pelo Colegiado, o que não configura erro de premissa nem omissão.

A ausência de manifestação expressa sobre os artigos 369 e 156, §1º, do CPC não configura omissão, pois o Tribunal considerou que a prova determinada estava de acordo com a decisão anterior, sendo desnecessária a análise de normas relativas à nomeação de perito.

Inexistindo vícios no Acórdão embargado, e estando a decisão devidamente fundamentada, não se configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

Embora os embargos não tenham prosperado, o seu manejo não se mostrou manifestamente protelatório, diante da complexidade da causa e da relevância dos interesses envolvidos, motivo pelo qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053716-82.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante M. E. S. B. e como Embargados LUIZ JOSE CIVILLE e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça